Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DO DINHEIRO APREENDIDO COM O RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Réu preso em flagrante após vender uma porção de maconha, e possuir, para difusão ilícita, outra porção da mesma droga (dois gramas e oitenta e um centigramas no total).
II.O depoimento de policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime e, mormente considerando haver consonância com todas as demais provas colhidas nos autos.
III. Ausente a certeza acerca da ilicitude do montante apreendido com o réu, à exceção da parcela que o usuário afirmou que lhe pagara por uma porção de maconha, a quantia deve ser devolvida.
IV. Apelação parcialmente provida apenas para determinar devolução de parte do valor apreendido.